Tribunal: STF
Processo: ARE 1515011
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA E COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS INDEVIDAMENTE RETIDAS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REPASSE DE ICMS NÃO REALIZADO AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR, PROTEGE. NÃO INCIDÊNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Diante da interposição do agravo interno contra a decisão liminar e considerando que o agravo de instrumento está apto para julgamento, torna-se imprescindível reconhecer a sua prejudicialidade superveniente devido à perda de seu objeto. 



    2. O repasse do valor devido aos Municípios a título de ICMS encerra uma obrigação de fazer, e não de pagar. Assim, o adimplemento dos valores não repassados deve ser realizado imediatamente, e não por meio do regime de precatórios. 



    3 . RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO." (e-doc. 7, p. 9).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. Afirma que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública devem observar o rito dos precatórios, inclusive quando de sentença condenatória envolvendo os repasses previstos no art. 158 da Constituição da República. Alega que o regime dos precatórios somente pode ser excepcionado pela Constituição, o que não ocorre no caso (e-doc. 9).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que "a orientação jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios independe da expedição de precatórios" (e-doc. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório, para que se pudesse aferir, circunstancialmente, a pertinência ou não da aplicação do regime de precatórios, notadamente, se se tratar de obrigação de fazer" (e-doc. 13).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o repasse, constitucionalmente previsto, de receitas tributárias aos demais entes federados, constitui obrigação de fazer, não sujeita ao regime de precatórios.



    7. Nesse sentido, são os julgados de ambas as Turmas desta Corte em casos envolvendo o ora agravante:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. REPASSE DE QUOTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a liquidação de obrigações de fazer decorrentes de repasses constitucionais de receitas tributárias de Estados para Municípios não se sujeita ao regime de precatórios. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.328.456-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 24/11/2023).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (ARE nº 1.340.562-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator